Tribunal: TCU
Processo: 029.548/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, inicialmente, de Telmo Guimarães Santos, como então prefeito de Japoatã - SE (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Telmo Guimarães Santos e Marcelo Santos Gomes; 9.2. julgar irregulares as contas de Telmo Guimarães Santos e Marcelo Santos Gomes, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/1/2012 34.009,08 3/4/2012 135,65 30/4/2012 3.812,31 17/5/2012 5.501,48 2/7/2012 5.501,48 2/8/2012 5.501,48 5/9/2012 5.501,48 2/10/2012 5.501,48 5/11/2012 5.501,48 4/12/2012 5.501,47 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Telmo Guimarães Santos e Marcelo Santos Gomes sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.